Tribunal: TJES
Processo: 5006528-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006528-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: MARCOS JUREVES DE ANDRADE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.
2.
A
Seguradora Agravante atua no mercado como prestadora de serviço securitário, e o Agravado é a parte hipossuficiente técnica da relação, fazendo incidir em seu desfavor (Seguradora) o ônus de comprovar a inveracidade dos fatos alegados na petição inicial.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006528-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO:
MARCOS JUREVES DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (id 27648917 - processo referência) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES) indeferiu o pedido de produção da prova pericial e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII).

Nas razões de recurso (id 8399810) a Seguradora Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, (1) a necessidade de realização da prova pericial para comprovação da dinâmica do acidente automobilístico; (2) ausência dos requisitos para inversão do ônus da prova, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como ressaltado na Decisão liminar, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

O caso versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em 30.03.2020, ao passo que, para o Magistrado “a quo”, já existe nos autos prova documental demonstrando toda a dinâmica do acidente, com se depreende da Decisão:

“No tocante aos meios de prova admitidos na hipótese, vejo que se afigura como pertinente à comprovação do arguido, seja em relação ao que consta da inicial ou da peça de contestação, a produção da prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), e documental, incluindo a juntada do procedimento administrativo do sinistro pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Não verifico a pertinência na produção da prova pericial, haja vista que a dinâmica do acidente é questionada pela requerida com base nas provas documentais produzidas pela parte autora quando da regulação do sinistro, situação esta que pode também ser analisada por este magistrado sem a produção da indicada prova.

Além disso, a prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) foi deferida e, pelo tempo transcorrido desde o acidente, a integridade da prova técnica estaria comprometida ante as alterações ocorridas no trecho, seja as promovidas pela empresa que a administra ou pela natureza.

Desta forma, a meu sentir, o indeferimento da produção de prova pericial de engenharia de trânsito, portanto, não cerceia o direito de defesa da Seguradora Agravante, eis que não trará utilidade para o julgamento.

Prosseguindo, no que diz respeito a inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor permite a sua inversão em favor da parte hipossuficiente, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor (
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
).

Desta forma, tal qual ressaltado pelo Magistrado “a quo” a Seguradora Agravante atua no mercado como prestadora de serviço securitário, e o Agravado é a parte hipossuficiente técnica da relação, fazendo incidir em seu desfavor (Seguradora) o ônus de comprovar a inveracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Nesse sentido, transcrevo, no que importa, a Decisão agravada:

“No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC), de rigor se faz destacar que se impõe reconhecer a existência da relação de consumo, sendo a parte Requerente consumidor por equiparação, conforme dispõe o art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Verifico que a parte Demandada atua no mercado como prestadora de serviço securitário, de forma que se submete, nas relações com os seus usuários – e destinatários finais – aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 3º, §2º).

A parte Demandante, por outro lado, atua como destinatária final do serviço prestado pelo Demandado, sendo terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito parte do contrato, enquadrando-se no conceito de consumidora constante no art. 2º e art. 17, ambos do CDC.

Em vista do arrazoado, pois, reconheço a aplicação do CDC à hipótese em apreço, ao passo que determino a inversão do ônus da prova, nos termos do que autoriza o art. 6º, inciso VIII, daquele diploma protetivo, de modo que competirá a parte Requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. demonstrar a inveracidade daquilo que vem sendo inicialmente aduzido, o que, por óbvio, não retira da parte Autora a obrigação de demonstrar, ainda que minimamente, o tanto quanto alega”.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.